Tribunal: TJDFT
Processo: 0008783-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008783-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processuais MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA E MARIA DO ROSÁRIO LIMA DE ARAÚJO. Ao ID: 21548428, o DF informou que o Centro Técnico da PGDF NÃO CONCORDA com os valores apontados pela Contadoria. Ao ID: 21139863, o exequente pediu a imediata expedição dos precatórios. A fim de dirimir quaisquer dúvidas, determino o retorno dos autos à Contadoria para que se manifeste sobre a impugnação do Distrito Federal (ID: 21548428, 21548429 e 21548430). Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 25 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador